Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. VEÍCULO ROUBADO. OCORRÊNCIA REGISTRADA. BEM NÃO RECUPERADO. BAIXA NO DETRAN/DF NÃO REALIZADA. DÍVIDAS DE IPVA, LICENCIAMENTO E MULTAS. RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narrou o autor que teve seu veículo roubado em 19/9/2018 e, como jamais foi encontrado, teve o valor do bem ressarcido pela seguradora, mas recentemente, ao tentar realizar um financiamento, descobriu que seu nome está inscrito em dívida ativa pelo não pagamento do IPVA.
2. O fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, a ser averiguada no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme preconiza o art. 1o, §5o, da Lei no 7431/85 e o art. 3o do Decreto no 34.024, de 10/12/2012.
3. O décimo parágrafo do artigo 1o da Lei 7.431/1985, entretanto, excepciona a cobrança do IPVA nas hipóteses de roubo, furto ou sinistro do veículo, estabelecendo que “[d]esde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16”.
4. Por sua vez, o Decreto no 34,024/2012, dispõe que a não incidência do IPVA em veículo sinistrado é condicionada à apresentação de documento oficial que comprove a baixa do registro ou inscrição no órgão de trânsito (art. 5, §5o).
5. No caso em tela, a despeito da ausência de comunicação formal pelo proprietário do veículo, o boletim de ocorrência de 19/9/2018 (ID 80419908) informa que o veículo foi objeto de roubo.
6. Não havendo notícia quanto à sua recuperação, a baixa do registro do veículo e do nome do autor na dívida ativa é impositiva e a sentença deve ser mantida tal como lançada.
7. Salienta-se não se tratar da hipótese de isenção tributária, cuja outorga deve ser interpretada restritivamente (CTN, art. 111, II). A situação dos autos é de não incidência do fato gerador. Isso porque o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, que, bem por isso, não se configura quando o contribuinte não exerce nenhum dos direitos inerentes à posse ou a propriedade.
8. Ultrapassa os limites do mero aborrecimento e ingressa na esfera de perturbações e desassossegos aptos a configurar o dano moral, a experiência do autor que teve o nome incluído em cadastro de dívida ativa por débito inexistente. Os danos morais foram fixados na origem em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar os honorários de sucumbência fixados em 10% da condenação.